Tribunal: TJBA
Processo: 8005319-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005319-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: MARIA ADELAIDE MARCÍLIO DE SOUZA MIRANDA Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE CUSTAS. RECOLHIMENTO COMPROVADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória que cancelou a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas no prazo legal. O agravante sustenta ter realizado o recolhimento tempestivo e que eventual irregularidade formal (ausência do DAJE) não poderia ensejar o indeferimento sem prévia intimação para regularização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da decisão que cancelou a distribuição da impugnação por ausência de custas, à luz do art. 290 do CPC, diante da existência de comprovante de pagamento juntado aos autos e da ausência de intimação da parte para regularização da documentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado o recolhimento tempestivo das custas, ainda que sem o DAJE, deve ser afastada a deserção, especialmente diante da posterior juntada espontânea do referido documento. 4. O art. 290 do CPC determina a necessidade de intimação da parte para suprir eventuais falhas no recolhimento das custas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. A jurisprudência dominante, inclusive no TJBA, reforça a obrigatoriedade de oportunizar a regularização do recolhimento antes do indeferimento da petição ou cancelamento da distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ausência do DAJE, mesmo diante do comprovante de pagamento das custas, não autoriza o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia intimação da parte para regularização, conforme art. 290 do CPC. 2. Comprovado o recolhimento tempestivo das custas, deve ser afastada a deserção." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290, 231, 523, 525. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8048853-20.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI 8018391-80.2022.8.05.0000; TJ-PR, AI 0073800-06.2024.8.16.0000; Tema 676/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005319-21.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente o BANCO BRADESCO S/A e parte recorrida MARIA ADELAIDE MARCILIO DE SOUZA MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2